Tribunal: STJ
Processo: 0064200-08.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866121 - RJ (2025/0063712-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGELICA DE JESUS DAVID
AGRAVANTE
: DANILA DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FAUSTO GOMES DALDOLCE
AGRAVANTE
: EDILCIRLENE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTÔNIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ084913
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a
pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação a diversos
artigos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão
proferida nos autos da ação possessória não alcança os
embargantes, pois não foram citados para participar do processo
de imissão na posse.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a constatação da
decisão agravada de que o acórdão recorrido não violou
dispositivos legais e que a análise do recurso esbarraria no
óbice da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo é tempestivo, mas a análise dos argumentos
recursais não indica fundamentos que sustentem a reforma da
decisão recorrida.
5. A decisão recorrida já enfrentou a insurgência, analisando
detidamente todas as questões jurídicas postas, não havendo
individualização das violações legais no recurso especial.
6. A pretensão de reforma do acórdão esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b3394566-6f6e-4b04-834e-364e82c6b4ef

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b3394566-6f6e-4b04-834e-364e82c6b4ef

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866121 - RJ (2025/0063712-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANGELICA DE JESUS DAVID
AGRAVANTE
: DANILA DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FAUSTO GOMES DALDOLCE
AGRAVANTE
: EDILCIRLENE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTÔNIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO
: MIGUEL RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ084913
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob o fundamento de que a
pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No recurso especial, a recorrente alegou violação a diversos
artigos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão
proferida nos autos da ação possessória não alcança os
embargantes, pois não foram citados para participar do processo
de imissão na posse.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido, considerando a constatação da
decisão agravada de que o acórdão recorrido não violou
dispositivos legais e que a análise do recurso esbarraria no
óbice da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O agravo é tempestivo, mas a análise dos argumentos
recursais não indica fundamentos que sustentem a reforma da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

5. A decisão recorrida já enfrentou a insurgência, analisando
detidamente todas as questões jurídicas postas, não havendo
individualização das violações legais no recurso especial.
6. A pretensão de reforma do acórdão esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls. 482-484):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE
COISA LITIGIOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO ADQUIRENTE
OU CESSIONÁRIO. CIÊNCIA DO LITÍGIO. MÁ-FÉ. ILEGITIMIDADE
ATIVA. 1. A ação proposta não tem o condão de desconstituir
sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o
0293059-41.2009.,8.19.0001,
ante
ao
alegado
litisconsórcio
necessário, devendo a parte buscar as medidas processuais
adequadas para tal finalidade. Além do mais, a parte embargante não
formulou na inicial tal pretensão, razão pela qual eventual acolhimento
do requerido implicaria na nulidade do julgado, porque a apreciação
jurisdicional limita-se ao postulado pela parte, em atenção ao princípio
da congruência ou da correlação e, por isso, o Juiz, em regra, não
pode conhecer questões não suscitadas e não deve decidir senão nos
limites em que a ação foi proposta, conforme a dicção dos artigos 141
e 492, caput, do Código de Processo Civil. 2. A ação de embargos de
terceiro tem por finalidade livrar da constrição judicial injusta os bens
apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor
não é parte. Essa é a exegese da redação do art. 674 do Código de
Processo Civil. Doutrina. 3. No caso, o espólio agravado, em ação de
reintegração de posse movida em face do espólio de João do Couto,
nos autos do processo n.o 0293059-41.2009.8.19.0001, obteve o
direito de imissão na posse do terreno de 32.000m2, localizado na
Estrada dos Bandeirantes, n.o 13.841, conforme se verifica do
julgamento proferido pela antiga Sexta Câmara Cível deste Tribunal de
Justiça, atualmente transformada em Câmara de Direito Público. 4.
Consoante se observa do teor do julgado acima referido, o
Desembargador Relator reconheceu que a parte ré naquela ação
“permitiu o ingresso de mais de 200 pessoas no local” e, ainda assim,
determinou que “a imissão na posse deve ser conferida ao autor
/Apelante 2 sobre todo o terreno, e não sobre parcela do referido
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

móvel, como consta da sentença atacada”. 5. Note-se, ainda, que a
ação de usucapião movida por João de Couto e sua esposa Raimunda
do Nascimento, em junho de 1990 (0056350-55.1990.8.19.0001 -
Tombo n.o 12937), teve o pedido inicial julgado improcedente, pois não
comprovado o cumprimento do “lapso temporal de 20 anos, necessário
para configuração da sua usucapião extraordinária”, sendo ressaltado
que as provas produzidas demonstram que “os autores residem no
imóvel desde a década de 90, ou seja, quando houve o ajuizamento
da presente ação.” 6. Por outro lado, os embargantes afirmam ser
possuidores dos lotes n.o 20-fundos, n.o 34-fundos (casa C) e n.o 5-B,
todos da Rua Pedra Calembá, adquiridos, respectivamente, em 30 de
janeiro de 2018 (Edilcirlene), 29 de janeiro de 2021 (Angelica) e em
novembro de 2019 (Danila Dias e Fausto Gomes). Como prova da
aquisição alegada, apresentam instrumentos com expressa menção
de que o cessionário está ciente “que o referido lote de terreno é de
posse e faz parte de uma área maior, que está sendo USUCAPIDA,
que a escritura definitiva só será lavrada após ser prolatada a
Sentença de 1o grau, Processo n.o 12.937/90, que tramita na 4a Vara
Cível da Capital”, tendo, pois “conhecimento da situação jurídica do
imóvel”, e, em consequência, ter a parte embargante assumido o risco
de futuramente suportar a perda da posse diante do litígio noticiado. 7.
Impende salientar que, nos termos do art. 109 do Código de Processo
Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a
título particular, não altera a legitimidade das partes, sendo que os
efeitos da sentença proferida se estendem aos adquirentes ou
cessionários, não havendo, pois, de se falar em violação aos efeitos
da coisa julgada. Doutrina. 8. Vale dizer que para se configurar a
legitimidade ativa e possibilitar a oposição dos embargos de terceiro,
não basta que o embargante seja apenas terceiro em relação ao
processo principal. Exige-se também que ele seja titular de posse,
propriedade ou direito incompatível com o ato de constrição do bem.
Precedentes do STJ. 9. Assim, patente a má-fé da parte embargante e
a sua ilegitimidade ativa para propositura dos embargos de terceiros.
10. E é inaplicável o direito de retenção por benfeitorias ao possuidor
de má-fé, consoante art. 1.220 do Código Civil, uma vez que a
retenção pressupõe o reconhecimento da posse de boa-fé, o que não
restou configurado no caso concreto, como acima exposto,
salientando-se, outrossim, o não cabimento da “dilação probatória
relacionada ao direito de retenção” em embargos de terceiro.
Precedente do TJRJ.

No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 7o; 9o;10;
114 ao 116; 300, §2o, 311, IV, 341; 355, I; 506, 674, 678 do CPC; e artigo 47 e 47,
parágrafo único, do CPC/73, sustentando que a decisão proferida nos autos da ação
possessória não alcança os embargantes, pois não foram citados para participar do
processo de imissão na posse (e-STJ, fls. 533-540).
Contrarrazões às fls. e-STJ 662-675.
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que
entendeu que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 634-641).
Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso
Especial, no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se
contraditar a incidência do óbice da Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 650-658).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 662-675).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fls. 634-640):

O detido exame das razões recursais revela que o recorrente ao
impugnar a fundamentação do acórdão que manteve a sentença de
improcedência, pretende, por via transversa, a revisão de matéria de
fato, apreciada e julgada com base nas provas produzidas nos autos,
que não perfaz questão de direito, mas tão somente reanálise fático-
probatória, inadequada para interposição de recurso especial.
Oportuno realçar, a esse respeito, o consignado no julgamento do R
Esp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
, "(...)
07/04/2003
se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade
de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida
pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial,
ante o veto da súmula 7-STJ”. Colhe-se do acórdão recorrido, a
seguinte fundamentação: (fls. 488/490)
“No caso, o espólio recorrido, em ação de reintegração de posse
movida em face do espólio de João do Couto, nos autos do
processo n.o 0293059-41.2009.8.19.0001, obteve o direito de
imis- são na posse do terreno de 32.000m2, localizado na
Estrada dos Bandeirantes, n.o 13.841, conforme se verifica do
julgamento proferi- do pela antiga Sexta Câmara Cível deste
Tribunal de Justiça, atual- mente transformada em Câmara de
Direito Público. Veja-se: (....) Consoante se observa do teor do
julgado acima referido, o Desembargador Relator reconheceu
que a parte ré naquela ação “permitiu o ingresso de mais de 200
pessoas no local” e, ainda assim, determinou que “a imissão na
posse deve ser conferida ao autor/Apelante 2 sobre todo o
terreno, e não sobre parcela do referido móvel, como consta da
sentença atacada”. Note-se, ainda, que a ação de usucapião
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

movida por João de Couto e sua esposa Raimunda do
Nascimento, em junho de 1990 (0056350-55.1990.8.19.0001-
Tombo n.o 12937), teve o pedido inicial julgado improcedente
pois não comprovado o cumprimento do “lapso temporal de 20
anos, necessário para configuração da sua usucapião
extraordinária”, sendo ressaltado que as provas produzidas
demonstram que “os autores residem no imóvel desde a década
de 90, ou seja, quando houve o ajuizamento da presente ação.”
Por outro lado, os embargantes afirmam que são pos- suidores
dos lotes n.o 20-fundos, n.o 34-fundos (casa C) e n.o 5-B, todos
da Rua Pedra Calembá, adquiridos, respectivamente, em 30 e
janeiro de 2018 (Edilcirlene), 29 de janeiro de 2021 (Angelica) e
em novembro de 2019 (Danila Dias e Fausto Gomes). Como
prova da aquisição alegada, apresenta a primei-ra embargante o
“termo de compromisso” de fls. 172 (000172) e, omo se observa
do referido instrumento, há expressa menção de que o
cessionário está ciente “que o referido lote de terreno é de posse
e faz parte de uma área maior, que está sendo USUCAPIDA,
que a escritura definitiva só será lavrada após ser prolatada a
Sen- tença de 1o grau, Processo n.o 12.937/90, que tramita na 4a
Vara Cí- vel da Capital”, tendo, pois “conhecimento da situação
jurídica do imóvel”, e, em consequência, ter a parte embargante
assumido o ris-co de futuramente suportar a perda da posse
diante do litígio noticiado. A segunda embargante apresenta o
“instrumento parti-cular de cessão de posse” de fls. 191-192
(000191), que também faz referência à ação de usucapião
acima citada. Já os terceiro e quarto embargantes trazem a
“escritura particular de cessão de direitos com compra e venda
com permuta”, apresentando sucessivos instrumentos, como o
termo de compro-misso de fls. 213 (000213), com idêntico teor
daquele de fls. 172 (000172), no que se refere à ação de
usucapião, assim como os ins-trumentos de fls. 227-230
(000227). Ou seja, os documentos citados demonstram que os
embargantes tinham ciência da situação jurídica em que se
encontrava o direito de posse adquirido, frise-se, assumindo,
assim, o risco de suportar a perda da posse diante do litígio
existente.”
Assim, pelo que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verifica-
se que eventual modificação da conclusão do Colegiado passaria pela
seara fático- probatória, soberanamente decidida pelas instâncias
ordinárias, de modo que não merece trânsito o recurso especial, face
ao óbice do Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
(A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.).

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso, porquanto
o teor de seu recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, reiterando
ainda, a alegada omissão no acórdão recorrido.
Ocorre, contudo, que a insurgência já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente, e corretamente, todas as questões jurídicas
postas.
Inicialmente, importa declinar que, não se extrai da leitura do recurso
especial, como o acórdão recorrido teria violado os inúmeros dispositivos legais, pois
não há individualização das violações, mas mero declinar de artigos de lei que o
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

recorrente entende ser aplicáveis à espécie, o que inviabiliza a apreciação da
insurgência, ante o óbice da Súmula 284/STF.

Ainda que assim não fosse, a pretendida reforma do acórdão recorrido
esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão recorrido, suas razões de decidir (e-
STJ, fls. 487-501):
No caso, o espólio recorrido, em ação de reintegração de posse
movida em face do espólio de João do Couto, nos autos do processo n.
o 0293059-41.2009.8.19.0001, obteve o direito de imis- são na posse
do terreno de 32.000m2, localizado na Estrada dos Bandeirantes, n.o
13.841, conforme se verifica do julgamento proferi- do pela antiga
Sexta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, atual- mente
transformada em Câmara de Direito Público. Veja-se:
[...]
soante se observa do teor do julgado acima referi- do, o
Con
Desembargador Relator reconheceu que a parte ré naquela ação
“permitiu o ingresso de mais de 200 pessoas no local” e, ainda assim,
determinou que “a imissão na posse deve ser conferida ao autor
/Apelante 2 sobre todo o terreno, e não sobre parcela do referi- do
móvel, como consta da sentença atacada”.
Note-se, ainda, que a ação de usucapião movida por João de Couto e
sua esposa Raimunda do Nascimento, em junho de 1990 (0056350-
55.1990.8.19.0001- Tombo n.o 12937), teve o pedido inicial julgado
improcedente pois não comprovado o cumprimento do “lapso temporal
de 20 anos, necessário para configuração da sua usucapião
extraordinária”, sendo ressaltado que as provas produzi- das
demonstram que “os autores residem no imóvel desde a década de
90, ou seja, quando houve o ajuizamento da presente ação.”
Por outro lado, os embargantes afirmam que são pos- suidores dos
lotes n.o 20-fundos, n.o 34-fundos (casa C) e n.o 5-B, todos da Rua
Pedra Calembá, adquiridos, respectivamente, em 30 de janeiro de
2018 (Edilcirlene), 29 de janeiro de 2021 (Angelica) e em novembro de
2019 (Danila Dias e Fausto Gomes).
Como prova da aquisição alegada, apresenta a primei- ra embargante
o “termo de compromisso” de fls. 172 (000172) e, como se observa do
referido instrumento, há expressa menção de que o cessionário está
ciente “que o referido lote de terreno é de posse e faz parte de uma
área maior, que está sendo USUCAPIDA, que a escritura definitiva só
será lavrada após ser prolatada a tença de 1o grau, Processo n.o
12.937/90, que tramita na 4a Vara Cí- vel da Capital”, tendo, pois
“conhecimento da situação jurídica do imóvel”, e, em consequência, ter
a parte embargante assumido o ris- co de futuramente suportar a
perda da posse diante do litígio noticia- do.
A segunda embargante apresenta o “instrumento parti- cular de
cessão de posse” de fls. 191-192 (000191), que também faz referência
à ação de usucapião acima citada.
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

Já os terceiro e quarto embargantes trazem a “escritura particular de
cessão de direitos com compra e venda com permuta”, apresentando
sucessivos instrumentos, como o termo de compro- misso de fls. 213
(000213), com idêntico teor daquele de fls. 172 (000172), no que se
refere à ação de usucapião, assim como os ins- trumentos de fls. 227-
230 (000227).
Ou seja, os documentos citados demonstram que os embargantes
tinham ciência da situação jurídica em que se encon- trava o direito de
posse adquirido, frise-se, assumindo, assim, o risco de suportar a
perda da posse diante do litígio existente.
Impende salientar que, nos termos do art. 109 do Có- digo de
Processo Civil, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular, não altera a legitimidade das par- tes, sendo
que os efeitos da sentença proferida se estendem aos adquirentes ou
cessionários, não havendo, pois, de se falar em vio- lação aos efeitos
da coisa julgada. 7 8
A respeito do dispositivo citado, traz-se à colação os ensinamentos do
Desembargador Alexandre de Freitas Câmara:
[...]
Vale dizer que para se configurar a legitimidade ativa e possibilitar a
oposição dos embargos de terceiro, não basta que o embargante seja
apenas terceiro em relação ao processo principal. Exige-se também
que o embargante seja titular de posse, proprieda- de ou direito
incompatível com o ato de constrição do bem.
Nesse sentido veja-se a jurisprudência do Superior Tri- bunal de
Justiça:
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, re- conheceu que
“se o bem foi adquirido durante o litígio da coisa, ca- beria à parte
adquirente ou cessionário de qualquer imóvel – para provar sua boa-
fé, obter certidões junto aos cartórios de distribuição, informando-se
acerca da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio
imóvel, cientificando-se da existência de eventuais de- mandas e ônus
sobre a unidade objeto do contrato”, salientando a “presunção relativa
de ciência do terceiro adquirente acerca da litis- pendência, pois é
impossível ignorar a publicidade do processo, ge- rada pelo seu
registro e pela distribuição da petição inicial.” Confira- se:
[...]
Assim, patente a má-fé da parte embargante e a ilegi- timidade ativa
para propositura dos embargos de terceiros.

Do excerto, fica evidenciado que o Tribunal se debruçou sobre o
conjunto fático-probatorio que tinha à disposição, o que impede a apreciação da
insurgência na estreita via do recurso especial, pois, para se conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
Assim, não se mostra cognoscível o presente recurso especial.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
agravo em recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50740238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:52
Código de Controle do Documento: fff62c6d-ea91-4132-afa3-2304be538abc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.866.121 / RJ
Número Registro: 2025/0063712-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00642000820238190001 202524500040 642000820238190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELICA DE JESUS DAVID
AGRAVANTE : DANILA DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : FAUSTO GOMES DALDOLCE
AGRAVANTE : EDILCIRLENE FERREIRA ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: ANTÔNIO RODRIGUES - ESPÓLIO
REPR. POR
: MIGUEL RODRIGUES
ADVOGADO : MIGUEL RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) - RJ084913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:59
Código de Controle do Documento: 2eec0cd6-c1c5-4096-860d-65c861177a72

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:59
Código de Controle do Documento: 2eec0cd6-c1c5-4096-860d-65c861177a72